Tribunal: TJSP
Processo: 2247689-03.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Cumprimento de sentença posterior que não poderia ter sido apresentado.

Recurso provido, com julgamento de extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247689-03.2015.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada KATSUMI ARIMA KUSSABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: KATSUMI ARIMA KUSSABA
VOTO no 136.836
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Litispendência
Ocorrência
Existência de
demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo
objeto Cumprimento de sentença posterior que não poderia ter
sido apresentado.
Recurso provido, com julgamento de extinção do processo.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou
impugnação apresentada, condenando o executado ao pagamento de honorários
advocatícios e da multa prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, no
percentual de 10%.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, aduz, especialmente, ilegitimidade de parte ativa; necessidade de
liquidação prévia; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento na execução individual; que a correção monetária somente pode incidir a partir
do ajuizamento da ação e pelos índices da caderneta de poupança; não incidência de juros
remuneratórios, descabimento da condenação ao pagamento de honorários e da multa
prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973.
Efeito suspensivo a fls. 230
Não foi apresentada contraminuta (fls. 234).
A fls. 237/239, aduziu o agravante a ocorrência de litispendência,
pretendendo a poupadora rever questão já discutida em ação anterior com trâmite na 6a
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca
de
São
Paulo
(Processo
no
0032392-82.2010.8.26.0053).
Pugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito.
Manifestando-se (fls. 489/493), a agravada limitou-se a comentar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme dispõe o art. 337, do Código de Processo Civil, a litispendência deveria ter sido
alegada antes de se discutir o mérito da causa, e que não há nenhum documento idôneo que
comprove a veracidade dos fatos, devendo o pleito do agravante ser indeferido.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Na petição de fls. 237/239, o agravante acabou por aduzir a ocorrência de
litispendência entre a presente demanda e outra antecedente, entre as mesmas partes, e com
o mesmo objeto, que tem trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Determinada a manifestação por parte da agravada a respeito da
levantada litispendência, aquela apresentou alegações não afastam a questão prejudicial
(fls. 489/493).
Ora, é possível conferir-se da existência de litispendência tal como
afirmado pelo agravante, consultando-se os autos digitais no 0032392-82.2010.8.26.0053,
em trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, onde constam as
mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, além do mesmo extrato da conta
poupança e mesmo título usados neste cumprimento de sentença.
Sendo deste modo, indiscutível que o cumprimento de sentença ajuizado
posteriormente, então no juízo de Pereira Barreto, não poderia ter sido apresentada, pois o
seu objeto já se encontrava sob análise como acima foi apontado.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso e, nesse passo,
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 485, V, segunda figura do
Código de Processo Civil de 2015.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator